Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721479-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE NO PLANALTO, PAULO ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: L&amp;M TOLDOS E COBERTURAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGREJA BATISTA INDEPENDENTE NO PLANALTO E OUTRO contra decisão de ID 159579333 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de L&amp;M TOLDOS E COBERTURAS LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que firmaram contrato para fabricação e instalação de lonas e toldos; que não houve, até a presente data, cumprimento por parte da agravada; que realizaram o pagamento parcelado, por meio de cartão de crédito; que tentou resolver a questão de forma amigável; que deve ser determinada a imediata entrega dos toldos ou a suspensão da cobrança das parcelas vincendas no cartão de crédito. Requer, liminarmente, seja determinado o cumprimento da obrigação pactuada, no prazo de 5 (cinco) dias; subsidiariamente, seja determinado o cancelamento da cobrança das parcelas vincendas, sob pena de multa. Custas recolhidas (ID 47350523). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a parte agravante afirma que ainda não recebeu o produto contratado, a despeito do prazo para entrega dos toldos ter expirado em 22/2/2023. Todavia, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível concluir, efetivamente, ter ocorrido o descumprimento contratual, que, por ora, está baseado exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, ou seja, elementos ainda insuficientes para a elucidação dos fatos. Vê-se, da documentação que acompanhou a petição inicial, um documento apócrifo, datado de 14/3/2023, contendo requerimento de prorrogação do prazo para entrega dos toldos (ID 47350524 – p. 36), sem notícia de aceitação ou recusa, circunstância que reforça a necessidade de se facultar o exercício do contraditório. Em relação ao pedido de suspensão da cobrança de parcelas vincendas, cujo pagamento se efetuou por meio de cartão de crédito, a questão também demanda manifestação prévia da parte agravada. Como se sabe, é possível que a pessoa jurídica promova a antecipação de recebíveis junto à instituição bancária gestora do cartão de crédito, de modo que eventual suspensão imediata, determinada judicialmente, interfira na esfera jurídica de terceiros. Conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer caso, a indenização por perdas e danos. Desse modo, eventual prejuízo experimentado em decorrência do inadimplemento é passível de indenização futura. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A verificação de ocorrência do descumprimento contratual alegado pelas partes necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer nos autos de origem. 2. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelos recorrentes, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644298, 07260490220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022). Desse modo, não resta verificada, prima facie, a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora